Tribunal: TJDFT
Processo: 0814683-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0814683-52.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JUDITE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Constitucional e administrativo. Servidor público. Remuneração. Reajuste. Lei n. 5.008/2012. Dotação orçamentária. Necessidade. Tema 864/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Busca a recorrente, integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA e a implementação da última parcela de reajuste remuneratório, desde 1o.09.2015, assegurada a não redução de remuneração ou de proventos (Lei distrital 5.008/2012), além do pagamento das respectivas diferenças e reflexos delas decorrentes. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é a de definir se há viabilidade (ou não) da suspensão do pagamento da terceira parcela do reajuste (incorporação da de falta de prévia dotação orçamentária. III. Razões de decidir 3. A matéria amolda-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 – decisão vinculante): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 4. Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Não é possível o deferimento de vantagem ou aumento de vencimentos sem previsão orçamentária, nos termos do que estabelece o art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal. 5. Além disso, a Suprema Corte fez expressa referência aos preceitos da Lei Complementar n. 101/2000 (regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências), mais especificamente ao artigo 21, que consigna ser “nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição ”. 6. Deve-se ter em mente que o orçamento traduz um fundamental instrumento de planejamento econômico e social, de sorte que qualquer “aumento de despesa com pessoal”, independentemente da rubrica (concessão de reajuste, vantagens, revisão ou aumento de remuneração), deve preencher certos requisitos cumulativos: elaboração de Plano Plurianual, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). 7. No caso, não há prova da dotação orçamentária ao exercício financeiro na Lei Orçamentária Anual (LOA), de sorte que devem ser observadas as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR – Tema 864), revelando-se legítima a suspensão do pagamento, até que seja publicada específica lei orçamentária anual. Subsiste, pois, tão somente a expectativa de direito à servidora pública ao recebimento dos respectivos valores. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. 9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37 169, Lei Complementar n. 101/2000, arts. 16, 17 e 21; Lei distrital 5.008/2012. Jurisprudência relevante citada: RE 905357/RR – Tema 864. ” “Processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade. Inexistência. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Sustenta a embargante haver obscuridade no julgado que aplicou indevidamente a posição do STF sobre o Tema 864. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é a de definir se há obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso da embargante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. E não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas. 4. Há fundamentação suficiente e adequada no acórdão recorrido que em suas razões explicita os motivos pelos quais o entendimento da Suprema Corte é aplicável ao caso concreto. 5. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificado vício que justifique a reforma do acórdão. 6. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a.” O recorrente alega violação arts 5o, XXXV, 37, X, 93, IX e 169, §1o, todos da Constituição Federal a par da alegação de acórdão vergastado aplicou de forma genérica a tese firmada no Tema 864 de repercussão geral sem, contudo, proceder ao devido distinguishing. Alega haver distinção entre o caso concreto e o precedente firmado e aponta que em casos semelhantes a Corte Suprema diferenciou “revisão geral anual de remuneração”, objeto do Tema 864, e “reajustes setoriais escalonados”, concedidos por lei específica. Sustenta a existência de repercussão geral, aponta pela inaplicabilidade do Tema 864 do STF ao seu caso e pede o provimento do recurso para implementação do reajuste. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 77840642. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o acórdão recorrido concluiu que a tese firmada pelo STF no Tema 864 aplica-se a todas as hipóteses de reajuste remuneratório, inclusive aos escalonados, como no caso dos presentes autos. Portanto, conforme mencionado, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Ainda, cumpre observar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Assim, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal